Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESTAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Remessa necessária sobre sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
para que Distrito Federal promova internação compulsória da corré. Obrigação de fazer.
2. Cabe ao Estado promover medidas para assegurar o direito à saúde daqueles que possuem transtornos mentais. Requisitos exigidos pela Lei 10.216/2001 preenchidos no caso concreto. Pessoa com histórico de uso abusivo de substâncias psicoativas. Insuficiência de tratamentos anteriores ao ajuizamento da demanda. Relatório médico circunstanciado indicando a internação. Relatório da internação após concessão da tutela antecipada corrobora a necessidade.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.